Tribunal: STF
Processo: ARE 862323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO 4.369/2010 E ARTIGO 2º DO DECRETO 4.379/2010 DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO – RS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.